Tribunal: STF
Processo: RE 1579749
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 115):

“Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CONCESSÃO DE DISPOSITIVO MÉDICO NÃO PADRONIZADO. FREESTYLE LIBRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO. DIRECIONAMENTO AO ENTE ESTATAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Município de Arcos e do Estado de Minas Gerais, julgou parcialmente procedentes os pedidos de fornecimento do dispositivo Freestyle Libre. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é necessária a inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de pedido de fornecimento de dispositivo médico não padronizado; (ii) se o Autor da ação preencheu os requisitos necessários à concessão do referido dispositivo; (iii) se as alegações de incapacidade orçamentária e a invocação da reserva do possível afastam o dever do ente municipal de garantir o direito fundamental à saúde; (iv) se o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Minas Gerais; e (v) se deve haver a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência, em observância ao art. 87, §1º do CPC. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 
4. As teses firmadas no julgamento dos Temas n. 6 e 1.234 do STF não são aplicáveis às demandas nas quais postulados dispositivos médicos não fornecidos pelo SUS. 
5. A imprescindibilidade do tratamento e a urgência da medida justificam a concessão dos dispositivos pleiteados. 
6. Os direitos à saúde e à vida se sobrepõem à observância das regras burocráticas ou financeiras, de modo que os entraves administrativos não devem servir de escusa para o descumprimento dos comandos constitucionais. 
7. Cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento das demandas de saúde ao ente responsável, segundo as regras de repartição de competência do SUS. 
8. Reconhecida a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, nos termos do art. 87, §2º, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária exaurida.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 118), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos artigos 2º; 23, II; 196; e 198, I e II, da CF/1988, bem como à tese fixada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. 
Alega que, embora o Tema 1234 da repercussão geral não incida na hipótese dos autos, são aplicáveis os requisitos exigidos no referido precedente paradigma para prestação de saúde não incorporada à rede pública.
Subsidiariamente, sustenta a responsabilidade da UNIÃO pelo fornecimento do insumo, em razão das regras de divisão de competência do SUS.
Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 123).
É o relatório. Decido.

DA INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL
A aplicação dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral está relacionada exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde.
Isso porque os acordos interfederativos homologados na análise conjunta dos Temas 6 e 1234 tiveram como objeto apenas tratativas relacionadas ao fornecimento de medicamentos, sendo expressamente excluídos quaisquer outros itens relacionados ao direito à saúde que não se enquadrem como medicamento.
Como restou consignado no acórdão de julgamento, “a  análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas”, uma vez que seus requisitos são complementares e giram em torno da mesma temática. Tanto que dentre os requisitos estabelecidos na tese de julgamento do Tema 6 da repercussão geral, para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, está a “negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral”.
Em que pese a abrangência dos acordos interfederativos firmados no âmbito do Tema 1234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, a leitura das teses fixadas demonstra que seu escopo se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência.  
Nesse sentido, convém destacar trecho exemplificativo da ementa, cujo inteiro teor segue a lógica de tratamento de medicamentos (que variam entre os sem registro e com registro na ANVISA, incorporados e não incorporados ao SUS):  
 
“Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.  
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
[...] 
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS   
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.  
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.” 
  
Dos fundamentos do acórdão, vale destacar o seguinte trecho:  
 
 “Da leitura atenta do pedido da União, considero que o sistema estruturar-se-á mais direcional e unívoco acerca do entendimento desta Corte, se for adotada a solução contida no art. 103-A da CF, diante da existência de, pelo menos, 5 teses de repercussão geral que esta Corte tem apreciado nos últimos anos sobre o assunto medicamentos fornecidos pelo SUS (temas 6, 500, 793, 1.161 e, agora, 1.234), somada à abrangência dos fluxos que foram pactuados (medicamentos incorporados e não incorporados) entre todos os interessados, em governança colaborativa, por meio dos métodos autocompositivos do conflito posto à apreciação da jurisdição constitucional, abarcando diretamente o tema 793. 
Desse modo, para que o acordo possa ser cumprido por todos os atores que o firmaram e para que haja efetivamente a busca pelo seu cumprimento em todas as esferas de poder, inclusive na Administração Pública em âmbito nacional em todos os seus órgãos diretos ou indiretos, proponho que as teses sejam transformadas em súmula vinculante, voltada a espraiar ‘efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal’, inclusive os Conselhos profissionais de classe que terão a obrigatoriedade de exercer o controle ético da prescrição do profissional responsável por prescrever o medicamento em face do SUS, incluindo o pedido administrativo. 
Consequentemente, proponho que as teses ora fixadas sejam transformadas em enunciados de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: 
‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais) devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’. 
Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. 		 
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC491.” (fls. 91-92 do acórdão) 

No caso em tela, pretende-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre, produto distinto de medicamento, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

DA ANÁLISE DO CASO À LUZ DO TEMA 793-RG
No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que restaram preenchidos os requisitos para o fornecimento do sistema de monitoramento pleiteado, bem como pela responsabilidade do ente estadual por seu fornecimento. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 115, fls. 7-16):

“O Autor propôs a presente demanda, pleiteando a concessão do dispositivo Freestyle Libre, contra o Município de Arcos e o Estado de Minas Gerais. 
O dispositivo em questão não é fornecido pelo SUS. 
Todavia, a despeito dessa constatação, tenho que não é o caso de inclusão da União no polo passivo da lide. 
(...)
No presente caso, no entanto, repisa-se, o Autor busca a concessão de dispositivo médico denominado Freestyle Libre. 
Nesse contexto, incabível a inclusão da União no polo passivo, devendo ser observada a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme tese firmada no julgamento do Tema n° 793 do STF, anteriormente transcrito. 
No mais, em relação aos requisitos necessários para a concessão judicial no dispositivo pleiteado, tem-se, igualmente, pela inaplicabilidade das teses recentemente firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas n. 6 e 1.234. 
Por abrangerem, especificamente, as situações envolvendo o fornecimento de fármacos, os requisitos elencados nos mencionados julgados não devem ser observados no presente caso, em que pretendida, repisa-se, a concessão de equipamento de monitoramento de glicose. 
Na mesma linha, diferentemente do alegado pelo Recorrente, o acolhimento do pleito autoral, in casu, não depende do preenchimento dos requisitos previstos no Tema n° 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois também versava exclusivamente sobre a concessão de medicamentos não incorporados. 
É dizer, para o fornecimento do dispositivo médico pleiteado basta a demonstração da sua imprescindibilidade para o tratamento e da urgência na concessão. 
No ponto, constou do relatório médico acostado aos autos: 
“O adolescente G., atualmente com 17 anos e 3 meses de idade, é portador de Diabetes Mellitas do Tipo 1 (DMI), Classificação Internacional de Doenças, CID-10; E10.9 (Diabetes Insulino-Dependente Sem Complicações). O tratamento de DMI visa a simular a ação fisiológica do pâncreas em humanos não diabéticos, identificando o valor da glicemia através de testes de sangue capilar e fazendo reposição de insulina através de aplicação injetável deste hormônio. 
Faz uso das insulinas Glargina e Asparte Modificada, em regime de múltiplas doses diárias, com 6 aplicações diárias de insulina, além da monitorização contínua da glicemia com uso de sensor de glicemia intersticial. 
O tratamento deve ser realizado por equipe multidisciplinar e requer acompanhamento médico especializado, dado a complexidade dos cuidados necessários. 
É necessário acompanhamento com Endocrinologista Pediátrico e Nutricionista com treinamento especializado em Educação e Cuidado com pacientes com diabetes tipo 1, terapia intensiva com múltiplas doses de insulina, contagem de carboidratos e interpretação de relatórios de sensor de glicemia intersticial contínua. 
O paciente apresenta um quadro ainda mais complexo, com especificidades: O diabetes se comporta de forma hiperlábil, instável, com sensibilidade errática a insulina, por vezes com hipoglicemia mesmo em doses baixas, outras vezes sem controle adequado das hiperglicemias, mesmo com dieta adequada e doses altas. Neste caso, as flutuações da glicemia são maiores e tem maior risco de complicações, com risco de sequelas e mortes.
O SUS oferta um portfólio de medicamentos, insumos e materiais básicos. que são suficientes para tratamento minimamente adequado de 90% dos pacientes com Diabetes, em estudos analisados pela CONITEC, vinculada ao Ministério da Saúde, porém, em alguns casos específicos, com necessidades especiais, como do paciente G, pelo comportamento da glicemia, são necessários insumos de desenvolvimento mais recente, de maior custo e complexidade. 
Baseado no exposto, descrevo a relação de insumos e medicamentos de uso contínuo, por tempo indeterminado, necessários ao controle adequado ao tratamento do paciente: (...)”
Extrai-se do referido documento que o Autor já utilizou diversas alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, porém não obteve sucesso no controle da sua doença. 
Ressaltaram-se a complexidade do quadro clínico do menor e a dificuldade de administrar as crises de hiperglicemia e de hipoglicemia.
Pontuou-se, ainda, que os medicamentos fornecidos pelo SUS são suficientes para o controle de 90% (noventa por cento) dos casos, porém em situações específicas, como a ora analisada, faz-se necessária a utilização de insumos “de desenvolvimento mais recente, de maior custo e complexidade”. 
No mesmo sentido é o relatório médico para judicialização do acesso à saúde, salientando-se, ainda, que a ausência de fornecimento do dispositivo poderá acarretar em risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar (evento 10). 
O Autor, ora Apelado, comprovou, ainda, a negativa administrativa de fornecimento do Freestyle Libre tanto pelo ente municipal, como pelo Estado de Minas Gerais (eventos 5-6). 
Demonstraram-se, assim, a imprescindibilidade do dispositivo postulado e a urgência na sua utilização, impondo-se ao Poder Público o seu fornecimento, a fim de assegurar ao paciente o pleno exercício do direito fundamental à saúde. 
Salienta-se, no mais, não se desconhecer que a CONITEC emitiu recomendação final pela não incorporação do sensor de glicose no SUS, considerando sobretudo os impactos econômicos da medida. 
No entanto, tramita no Senado o Projeto de Lei n° 3.526/2024, que tem como objetivo alterar a Lei n° 11.347/2006, para estabelecer que os portadores de diabetes deverão receber, gratuitamente, no SUS, medidor contínuo de glicemia. 
De toda forma, repisa-se, conforme anteriormente abordado, as provas colacionadas aos autos são suficientes para comprovar a imprescindibilidade do tratamento pleiteado para o quadro clínico específico do menor. 
No mais, comprovada a imprescindibilidade do tratamento, o direito fundamental à saúde deverá prevalecer sobre suposta ausência orçamentária, cabendo ao Poder Público assegurar o seu pleno exercício. 
Ainda que as questões orçamentárias e as restrições materiais sejam obstáculos à efetivação de políticas públicas, não socorre à Administração sua invocação, porquanto o direito fundamental à saúde é imposição constitucional.
(...)
Cumpre, então, analisar o pedido do Recorrente de direcionamento da obrigação para o Estado de Minas Gerais. 
Conforme estabelecido na Portaria n. 3.916/1998 do Ministério da Saúde, cabe aos gestores municipais “assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica de saúde de sua população”. 
Aos Estados e à União, por sua vez, compete arcar com os tratamentos de média e de alta complexidade. 
A distribuição de competências possui estrita relação com o poder orçamentário de cada ente federativo, destinando-se àqueles com reserva financeira e poderio econômico maior a responsabilidade pelos tratamentos de custo mais elevado.
(...)
O dispositivo médico pleiteado no presente feito não está inserido no conceito de “cesta básica de atendimento”. 
Portanto, em razão da maior aptidão orçamentária do Estado de Minas Gerais, o seu fornecimento deve ser direcionado primariamente ao ente estatal.”

Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.
Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 
III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018).

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 

Nesse sentido, proferi recente decisão monocrática no julgamento do ARE 1.577.149/RS (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/11/2025). 
Em caso de todo semelhante ao presente, cito, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida no RE 1.559.833/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/8/2025, transitado em julgado em 7/10/2025, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DIABETES MELLITUS. FORNECIMENTO DE “FREESTYLE LIBRE SENSOR” PARA CONTROLE DE GLICEMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente